Tribunal: TJES
Processo: 0000644-65.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000644-65.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a ação para condenar o ente público estadual na obrigação de fornecer, de forma contínua, os medicamentos
Nimegon Met 50/100mg
e
Jardiance 25mg
ao beneficiário VALDECIR ANTÔNIO GOMES.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
o
decisum
objurgado não teria aplicado a tese fixada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que “não restaram esclarecidos os motivos pelos quais os fármacos padronizados - e portanto fornecidos gratuitamente pelo SUS - não poderia ser utilizados no caso concreto”;
(ii)
“Ao invés do deferimento do pleito inicial, a solução jurídica que privilegia o princípio da economicidade - e eficiência do Sistema de Saúde - no caso concreto é a substituição do fármaco pleiteado por um dos inúmeros medicamentos padronizados pelo SUS que possuem mesmo princípio ativo e mesma eficácia - consoante parecer da SESA e do NAT”.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5602115, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 6472760, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a ação para condenar o ente público estadual na obrigação de fornecer, de forma contínua, os medicamentos
Nimegon Met 50/100mg
e
Jardiance 25mg
ao beneficiário VALDECIR ANTÔNIO GOMES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a Ação Civil Pública c/c Pedido de providência
in limine litis
em desfavor do ora Recorrente afirmando que VALDECIR ANTONIO GOMES, é portador de Diabetes Mellitus do tipo 2 – CID10 - E11, necessitando, com isso, da medicação prescrita em anexo, qual seja: NIMEGON MET 50/100 mg e JARDIANCE 25 mg.

Ao apreciar o pleito liminar, o MM. Juiz de Direito deferiu a tutela de urgência para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO providenciasse com urgência o seguinte medicamento: “NIMEGON MET 50/100mg e JARDIANCE 25mg.”, de modo contínuo ao Sr. VALDECIR ANTONIO GOMES, conforme laudo médico anexo.

Após ter sido citado, o ora Recorrente apresentou contestação às fls. 31-45 dos autos físicos, pugnando pela improcedência do pedido autoral, tendo em vista a falta de comprovação e necessidade.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente a ação, conforme já relatado alhures.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
o
decisum
objurgado não teria aplicado a tese fixada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que “não restaram esclarecidos os motivos pelos quais os fármacos padronizados - e portanto fornecidos gratuitamente pelo SUS - não poderia ser utilizados no caso concreto”;
(ii)
“Ao invés do deferimento do pleito inicial, a solução jurídica que privilegia o princípio da economicidade - e eficiência do Sistema de Saúde - no caso concreto é a substituição do fármaco pleiteado por um dos inúmeros medicamentos padronizados pelo SUS que possuem mesmo princípio ativo e mesma eficácia - consoante parecer da SESA e do NAT”.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5602115, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 6472760, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Constituição da República estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Por oportuno, destaco que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o Sr. VALDECIR ANTONIO GOMES é portador de Diabetes Mellitus do tipo 2 – CID10 - E11, necessitando, com isso, da medicação prescrita, com a ressalva na própria prescrição médica em relação à impossibilidade de substituir a medicação prescrita por genéricos e também por medicamentos fornecidos pelo SUS “por não apresentarem a mesma eficácia no paciente em questão” (fl. 21).

A esse respeito, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.

O controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal do apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

Por oportuno, considerando que os medicamentos prescritos estão registrados na ANVISA e não padronizados no SUS, aplica-se ao caso o TEMA 106 do STJ (REsp n. 1.657.156/RJ), cujo deferimento exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Do cotejo dos autos, denota-se que restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos para fazer jus à aquisição do medicamento em questão e, portanto, não merece reparo a r. sentença.

Se não bastasse tudo isso, a d. Procuradoria de Justiça, atenta a situação descrita nos autos, deixou consignado que:

No caso em tela, restou suficientemente comprovada a imprescindibilidade do fornecimento dos fármacos Nimegon Met (50/1000mg) e Jardiance (25 mg) para o tratamento da doença que acomete o Sr. Valdecir.

Isso porque, no atestado médico acostado à fl. 21, o médico endocrinologista que acompanha o paciente, Dr. Vitor Moreira de Castro (CRM: 52849049), relatou que o Sr. Valdecir Antônio Gomes apresenta quadro de Diabetes Mellitus tipo 2, necessitando fazer uso contínuo das medicações Nimegon Met (50/1000mg) e Jardiance (25 mg) para o controle da doença. Ressaltou, ainda, que os medicamentos não podem ser substituídos por fármacos ofertados pelos SUS, tendo em vista que não apresentam a mesma eficácia no paciente em questão.

Salientou, também, que a ausência das medicações prescritas poderá ocasionar danos irreversíveis à saúde do paciente, como a perda da visão, perda da função renal, agravamento da neuropatia, entre outros.

Além disso, o “formulário para prescrição de demandas não padronizadas nos SUS” (fls. 17/19) descreve mais detalhadamente o quadro do paciente, a necessidade da utilização dos medicamentos prescritos, as medidas terapêuticas anteriormente adotadas, além de atestar que não existe outro produto/procedimento com o mesmo princípio ativo ou capacidade terapêutica oferecida pelo SUS (item 11). O expert justifica a prescrição do medicamento, em razão do paciente possuir sequelas de diabetes, complicações como aterosclerose e nefropatia, necessitando dos referidos fármacos para o controle da doença.

Atesta, por fim, que a ausência dos medicamentos pode ocasionar a morte, perda irreversível de órgãos e membros, assim como grave comprometimento do bemestar do paciente.

Portanto, ao contrário do que foi sustentado pelo apelante, o formulário médico cumpre às exigências previstas no artigo 2º da Lei nº 10.987/19, na medida em que apresenta justificativa técnica que demonstra a inadequação/ineficácia/insuficiência do tratamento de saúde padronizado para o caso concreto, já que comprova que os medicamentos ofertados pelos SUS – glimepirida e metformina - não surtiram efeito para a melhora do

paciente, não se mostrando razoável a substituição do fármaco pleiteado.

Oportuno trazer à baila os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 106/STJ. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Foram observados os requisitos do Tema Vinculante 106/STJ (REsp 1.657.156-RJ), havendo laudo médico circunstanciado nos autos indicando a necessidade do medicamento e ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, o registro dos medicamentos na ANVISA e a incapacidade financeira do agravado frente ao alto custo dos medicamentos. 2) O Laudo médico aliado ao formulário preenchido pelo médico que acompanha o agravado descreve de forma fundamentada o quadro e todas as informações a permitir, ao menos em âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento, concluir pela necessidade dos fármacos e ineficiência daquele(s) fornecido(s) pelo SUS anteriormente utilizado(s), sendo desnecessário esgotar todos os medicamentos da lista do SUS antes de prescrever aquele que o médico entende ser mais apto ao tratamento. 3) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.( TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 23/Jul/2020. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000841-13.2020.8.08.0000. Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – REQUISITOS – TEMA REPETITIVO 106 – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do Tema repetitivo 106, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 21/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010084-10.2022.8.08.0000. Desembargador: ALDARY NUNES JUNIOR).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. REQUISITOS. TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A Constituição da República estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2)
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

3)
Infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

4)
No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o paciente é portador de Diabetes Mellitus do tipo 2 – CID10 - E11, necessitando, com isso, da medicação prescrita, com a ressalva na própria prescrição médica em relação à impossibilidade de substituir a medicação prescrita por genéricos e também por medicamentos fornecidos pelo SUS “por não apresentarem a mesma eficácia no paciente em questão” (fl. 21).

5)
O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. Assim, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.

6)
O controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal do apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

7)
Considerando que os medicamentos prescritos estão registrados na ANVISA e não padronizados no SUS, aplica-se ao caso o TEMA 106 do STJ (REsp n. 1.657.156/RJ), cujo deferimento exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

8)
Do cotejo dos autos, denota-se que restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos para fazer jus à aquisição do medicamento em questão e, portanto, não merece reparo a r. sentença.

9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.